Tribunal: STF
Processo: ARE 1493088
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão, que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, por não ter impugnado os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo.(doc. 163)



    O embargante alega, em síntese, omissão do julgado, dizendo que por tratar-se de nulidades absolutas, concernentes à liberdade e dignidade humana, deveriam ter sido analisadas de ofício” (edoc. 165).



    Busca, ao final, 



    “o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, dando-lhe o necessário e devido efeito modificativo (art. 1.023, § 2º, do CPC), para que a r. decisão ora embargada seja reformada para, de ofício, conhecer e prover o recurso interposto com o fim de fixar a pena-base em novos patamares e redimensionar a pena em padrões razoáveis, bem como seja concedida ao réu, desde já, a prisão domiciliar humanitária.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).  



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente